Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. DECOTE DA MAJORANTE. INVIÁVEL. NATUREZA OBJETIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME. MANTIDO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO CORRÉU.
1. O efeito devolutivo amplo do apelo criminal autoriza o conhecimento de toda a matéria, inclusive aquela não suscitada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do réu (recurso exclusivo da Defesa).
2. Na espécie, verifica-se que há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos dois acusados, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas acostadas ao autos, na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial de dois usuários abordados, que confirmaram ter comprado dos réus a droga que portavam na ocasião, sendo de rigor a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar, pois, em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
3. Prevalece, na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
6. A autoridade sentenciante fixou o regime fechado para o início do cumprimento de pena, considerando a pena corporal aplicada e os maus antecedentes do réu, o que se mantém.
7. O pedido de prisão domiciliar (tornozeleira eletrônica) deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, porquanto compete para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.
8. Recurso da ré Letícia desprovido. Parcialmente provido o apelo do corréu David.